Tribunal: TJES
Processo: 0005342-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO IMPROVIDO

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 07/10/2020, na Rua Alfa, nº 199, Bairro Novo Horizonte, Colatina/ES, o denunciado, por motivação de gênero, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira e, ora vítima, Tatyane da Costa Sampaio Pinheira, bem como praticou vias de fato contra ela.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto Lei 3688/41, na forma da Lei nº 11.340/06.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 33/35) e declaração das testemunhas arroladas pelo ministério público (fl. 03/09 em apenso).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento da vítima e da testemunha presente.

“(...) QUE: é companheira de Adenilton Soares Siqueira ha 05 meses; que o casal não tem filhos; que Adenilton sempre foi urna pessoa violenta e já agrediu a Declarante fisicamente; que na noite de ontem Adenilson saiu para beber com o irmão da Declarante e por volta das 22:00 horas; que Adenilton brigou com a Declarante por ciúmes o lhe desferiu um chute, não deixando lesão; quo depois disso eles "ficaram de boa"; Que depois disso o casal ficou tomando umas cervejas; que mais tarde, já de madrugada, o casal teve outra discussão o Adenilton disse quo sabia que a Declarante tem um casa com seu sobrinho de nome Lucas, que mora com os pais dela; Quo Adenilton xingou a Declarante do puta, piranha, safada, que vai ver o quo ele vai fazer, quo se um dia pegar a Declarante com Lucas vai matar os dois; quo Adenilton pegou urna faca e ameaçou matar a Declarante; Quo Adenilton ficou fazendo ameaças e dizendo quo não tinha medo da polícia o que se fosse preso quando saísse mataria a Declarante; Quo a Declarante ficou assustada e começou a gritar por socorro; que o vizinho Eleandro foi ate a casa da Declarante o tentou conversar corn Adenilton; que Adenilton ameaçou Eleandro; Que acionaram a polícia militar e Adenilton ficou quieto pois a polícia chegou logo; Que DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE ADENILTON SOARES SIQUEIRA e REQUER MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA. (...)." (Depoimento da vítima Tatyane da Costa Sampaio Pinheiro, em sede policial – à fl. 08).

“(...) QUE: é vizinho de Tatyane; que na madrugada de hoje por volta das 03:00 horas o Declarante escutou Tatyane gritando por socorro e foi ate na casa dela; que ao chegar Adenilton estava com uma faca e ameaçou dizendo que dana um tiro na cara do Declarante; Quo o Declarante disse para Adenilton parar com isso, e ele lhe ameaçou com a faca; que o Declarante acionou a policia militar que foi ate o local; Quo o Declarante já ouviu Adenilton agredir Tatyane em outras oportunidades; Que hoje viu Adenilton com uma faca dentro de casa e estava ameaçando Tatyane; Que Adenilton tem ciúmes do Declarante com Tatyane; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE ADENILTON. (...)” (Depoimento da testemunha Eliandro Avelino Inacio, em sede policial – à fl. 07)

Faço notar que, em juízo, a vítima confirmou todo o ocorrido relatado em sede policial, quando, por motivo de ciúmes, Adenilton a chutou e empurrou, por mais de uma vez.

Desta forma, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima, como indica não só o depoimento da mesma, como também da testemunha Eliandro, segundo o qual ouviu os gritos de socorro de Tatyane, assim como presenciou o apelante na posse de uma faca, proferindo ameaças a ambos.

Imperioso salientar que nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante, ainda mais quando corroborada por outra testemunha (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática da contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21 do Decreto Lei 3688/41, na forma da Lei nº 11.340/06.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.